Tribunal: STF
Processo: MS 36144
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Preliminar de decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Inocorrência. 5. Decurso de prazo decadencial para a exercer a revisão, de ofício ou por provocação, de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. Art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Precedentes. 6. Termo inicial contado da ciência do acórdão do Tribunal a quo. 7. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.